Tribunal: TJES
Processo: 0001616-82.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001616-82.2015.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENILDO PINTO TERRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006683-25.2014.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DENILDO PINTO TERRA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Passo, inicialmente, a apreciar o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA em razão da prejudicialidade da matéria em relação ao recurso interposto por DENILDO PINTO TERRA.

RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por DENILDO PINTO TERRA, doravante denominado Requerente, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, doravante denominados Requeridos. No curso da demanda, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi excluído da demanda, pela decisão irrecorrida de fls. 105/106.

Pela sentença de fls. 124/127, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Município de João Neiva ao pagamento (i) de R$ 100,00 (cem reais), a título de dano material, referente ao gasto com locomoção do Requerente até o hospital localizado no Município de Vila Velha, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e (b) de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta decisão.

Irresignado, e pelas razões de fls. 128v/134, o MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a ausência de lastro probatório para a alegada responsabilidade civil imputada ao ente municipal; (b) a inexistência de dano moral indenizável; (c) a necessidade de redução do valor da indenização arbitrada e (d) a necessidade de adequação do índice dos juros de mora.

Pois bem.

Após analisar os presentes autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Verifica-se da petição inicial que o Ministério Público ajuizou a “ação civil pública” de nº. 0001340-51.2015.8.08.0067, na condição de substituto processual do Requerente, postulando, em favor deste, a tutela jurisdicional objetivando a realização das cirurgias de Vitrectomia e Facectomia no olho esquerdo, o que fora deferido por decisão liminar proferida em 09.11.2015, determinando-se ao MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o cumprimento da medida, no prazo de 3 (três) dias, pena de multa diária.

Aduz o Requerente que, apesar do deferimento da tutela de urgência judicial, não houve o devido cumprimento pelos Requeridos. Narra-se que apenas com o auxílio de particulares o Requerente obteve êxito na realização da cirurgia, ocorrida no dia 24 de novembro de 2015, com alta no dia 25 de novembro de 2015.

Em razão da contumácia dos Requeridos, o Requerente ajuizou a presente ação, pretendendo a restituição do valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), gastos com transporte, bem como a fixação de indenização pelo dano moral que alega ter experimentado.

Feita esta breve digressão fática, passo ao exame das questões substanciais delineadas.

Prefacialmente, sobreleva salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 608.880, publicado em 01.10.2020, com repercussão geral reconhecida, do qual foi Relator (designado) o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, proclamou o entendimento de que “
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
”.

No referido julgamento, restou assentado, ainda, que “
a
jurisprudência desta
Corte
, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
”.

Deste modo, tem-se que tanto condutas comissivas, quanto (condutas) omissivas, rendem ensejo à responsabilidade do Poder Público, na forma do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, quando evidenciada a exigência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e os prejuízos experimentados pelo particular, sem que seja necessário perquirir-se sobre eventual culpa.

À luz de tais premissas, forçoso reconhecer o acerto do MM. Juiz de Direito
a quo
ao concluir pela responsabilidade do Requerido pelos danos experimentados pelo Requerente.

O conjunto probatório carreado aos autos é inequívoco em apontar que o Requerido negligenciou o cumprimento da medida liminar proferida, causando indevido atraso à realização da cirurgia que o Requerente necessitava com urgência, sob risco de perder a visão em razão da gravidade da moléstia.

Quanto à análise da matéria, não tenho dúvidas em encampar as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao realizar minudente exame do conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença prolatada:

“(...)

Verifico que os documentos juntados pela parte autora são capazes de comprovar a omissão do Requerido na prestação de assistência médica completa, o que fora determinada por este juízo na ação nº 0001340-51.2015.8.08.0067.

Ficou consignado naquele processo que:

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL na presente ação e, por tal, DETERMINO ao Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, ao Sr. DENILDO PINTO TERRA, as cirurgias de VITRECTOMIA e FACECTOMIA, NO OLHO ESQUERDO descrita às fls. 07, sendo estas necessárias para seu tratamento, devendo ser realizadas em centro de referência em oftalmologia.

DETERMINO, ainda, que o MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA preste todo o auxílio necessário ao cumprimento da ordem pelo Estado, principalmente, no que se refere a condução do idoso a todos os procedimentos a serem realizados.(Grifos nossos).

Em sua contestação, o Município afirma que fora agendado o carro para o dia 18 de novembro de 2015 a fim de levar o paciente até o hospital para a realização de uma consulta, todavia, este não compareceu.

Ocorre que à fl. 23 consta a informação de que a consulta seria no dia 03 de dezembro de 2015, e não no dia informado pelo requerido em sua contestação.

Além disso, o documento de fl. 25 mostra que a realização da cirurgia fora realizada no dia 24 de novembro de 2015, com alta em 25 de novembro de 2015, ou seja, mais de um mês da determinação deste juízo.

Verifica-se, assim, a omissão do Município em prestar toda a assistência ao paciente, mesmo sendo inteiramente de seu conhecimento a obrigação imposta por este juízo.

(...)” (grifos no original)

Quanto ao dano moral, não há dúvida da sua configuração na hipótese vertente, notadamente em razão do agravamento da angústia e sofrimento do paciente ao ver frustrada a imediata realização do procedimento cirúrgico de urgência pretendido, mesmo após ter que buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito assegurado.

Quanto ao valor arbitrado, é cediço que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular.

Deste modo, não merece acolhida a tese recursal ao pretender apontar causa excludente de responsabilidade, sobretudo ao considerar que tais fatores agravadores do risco encontram-se dentro do desdobramento natural ínsito à atividade prestada pela Apelante, cuidando-se, portanto, de fortuito interno.

Por fim, merece acolhida a pretensão recursal, no entanto, quanto à necessidade de adequação dos critérios de incidência dos consectários legais fixados na sentença, porquanto encontram-se em dissonância com os parâmetros determinados pela jurisprudência pátria.

No caso vertente, a condenação por dano moral deverá ser acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (e não 1% ao mês), além de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, à luz da orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema 905).

Por tais razões, a pretensão recursal merece parcial acolhida apenas para determinar que a condenação por dano moral deverá ser acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, além de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento.

RECURSO DE APELAÇÃO DE DENILDO PINTO TERRA

O Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 139/149, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, objetivando (a) a majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada e (b) a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), gastos com transporte.

No que concerne à primeira tese recursal, infere-se que a questão foi objeto de apreciação quando da análise do recurso interposto pelo Requerido, tendo sido reconhecida a adequação do valor arbitrado na sentença a título de dano moral.

Insta salientar, ademais, não merecer acolhida a pretensão recursal relativa à condenação do Estado do Espírito Santo, haja vista que o referido ente estatal foi excluído, da demanda, em momento anterior, por decisão parcial de mérito não recorrida (fls. 105/106), cuidando-se, portanto, de matéria preclusa.

Por fim, quanto à pretensão de condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a título de gastos com transporte, entendo não merecer reforma a sentença, pois, como reconheceu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, dentre os comprovantes de pagamento juntados pelo Requerente às fls. 33/34, o único cuja data se compatibiliza com a narrativa autoral é o de 01.12.2015.

Deste modo, impõe-se a manutenção da rejeição do pedido autoral quanto à este tocante.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA e lhe dou parcial provimento para determinar que a condenação por dano moral deverá ser acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, além de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento. Conheço do recurso interposto por DENILDO PINTO TERRA e lhe nego provimento.

Por inexistir condenação imposta ao Requerente, deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇÕES CÍVEIS

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
PODER PÚBLICO
–
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO -
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE
.

1.
Nos
termos d
e
jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
firmada sob o regime de
repercussão geral, “
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
”.

2.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a condenação imposta contra a Fazenda Pública, no caso, deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o evento danoso, a acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA e lhe dar parcial provimento e conhecer do recurso interposto por DENILDO PINTO TERRA e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.